Tribunal: TJMT
Processo: 0003342-06.2014.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003342-06.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (APELADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), RICARDO MARCON - CPF: 284.896.329-87 (APELADO), ALINE EVELLIN MARCON - CPF: 976.333.991-04 (ADVOGADO), MARCOS SANTOS DA ROSA - CPF: 549.047.577-34 (APELADO), JEFFERSON MOLINA CAETANO - CPF: 596.007.991-72 (APELADO), RAMAO AUGUSTINHO ESPINDOLA LECHUGA - CPF: 254.645.581-87 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), FUNERARIA LUZ E VIDA (APELANTE), FUNERARIA SAUER LTDA - CNPJ: 01.931.131/0001-55 (APELANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), RENATO M. LEONEL E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.222.628/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNERÁRIA LUZ E VIDA (TERCEIRO INTERESSADO), FUNERARIA SAUER LTDA - CNPJ: 01.931.131/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DIRETOR MUNICIPAL – EXIGÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – INSTALAÇÃO DE FUNERÁRIA E CREMATÓRIO EM ÁREAS RESIDENCIAL E COMERCIAL – IMPACTOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS – PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO – INTERESSE COLETIVO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Constituição Federal, em seu art. 225, consagra o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental, impondo ao Poder Público o dever inalienável de promover a sua proteção.

2. O Plano Diretor do Município de Sinop (MT) estabelece a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para a instalação de empreendimentos de significativo impacto, em áreas urbanas densamente povoadas.

3. À evidência de potenciais impactos negativos, a suspensão dos alvarás para a instalação de funerárias e crematórios até a realização do EIV é medida necessária e em conformidade com a legislação vigente.

4. Recurso não provido. Sentença ratificada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da obrigação de fazer n. 0003342-06.2014.8.11.0015 promovida por
NÉVIO PEGORARO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a ação visa a suspensão do alvará de funcionamento de uma funerária e um crematório instalados na região central de Sinop, até que sejam realizados estudos de impacto de vizinhança conforme exigido pelo Plano Diretor Municipal (Lei Complementar no 029/2006).

Argui, também que o apelado noticiou que os proprietários de imóveis na região afetada, argumentam que a instalação desses empreendimentos trará transtornos aos moradores e ao comércio local, além de desvalorização imobiliária e impactos ambientais. A sentença, por sua vez, determinou a necessidade de estudo de impacto de vizinhança para a concessão de alvarás.

Desse modo, o Município de Sinop alega a existência de legalidade do ato administrativo de concessão dos alvarás e a inexistência de impactos significativos que justificassem a exigência dos estudos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença.

A parte apelada apresenta contrarrazões no Id. 198973399, pugnando pelo não provimento do apelo.

Os autos foram remetidos a este Tribunal em sede de remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 200447656).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da obrigação de fazer n. 0003342-06.2014.8.11.0015 promovida por
NÉVIO PEGORARO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

Pois bem.

Inicialmente, sobreleva mencionar que o art. 225,
caput
, da Constituição Federal, alçou o meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental do cidadão. Sendo de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracteriza-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade.

Deve-se realçar a importância do princípio da natureza pública da proteção ambiental, inspirado no aludido dispositivo constitucional, o qual ressalta ser irrenunciável o dever do Poder Público em promover a proteção do meio ambiente, pois configura direito fundamental, portanto, indisponível, cuja tutela é reconhecida como indispensável à dignidade e à vida de toda pessoa.

A respeito da tutela do meio ambiente como dever do Poder Público, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Direito fundamental ao meio ambiente. Proteção do meio ambiente como tarefa do Estado. A CF 225, de maneira próxima à Const. Port., considera o direito ao meio ambiente sadio como direito fundamental do cidadão e, ao mesmo tempo, a preservação do meio ambiente como tarefa do Estado. O direito ao meio ambiente é subjetivo e também bem constitucional. O ambiente como um fim estatal implica a existência de deveres jurídicos ao Estado e demais poderes públicos.
Não cabe ao Poder Público decidir se o meio ambiente deve ou não ser protegido, porque sua proteção decorre de imposição constitucional, inclusive ensejando a impetração de mandado de injunção ambiental, caso o Poder Público se abstenha do dever de emanar normas indispensáveis à proteção do bem constitucional.

[...]

O direito ao meio ambiente sadio como direito subjetivo apresenta-se como: a) direitos procedimentais, que consistiriam nos direitos à informação, de participação e de ação judicial, realizada, por exemplo, por meio da ação popular (CF 5.o LXXIII)
;
b) direito à proteção do meio ambiente, que implica a obrigatoriedade de o Estado combater os perigos sobre o meio ambiente, a fim de assegurar outros direitos fundamentais com ele relacionados (vida, saúde etc.).
”
(Constituição Federal comentada e legislação constitucional. 3o. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 850). [g.n.]

Nesse contexto, consubstanciado em instrumento previsto na Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal n. 6.938/1981, art. 9o, inciso III), a
avaliação de impactos ambientais (AIA)
merece especial destaque, pois constitui um
“conjunto de procedimentos capaz de assegurar, desde o início do processo, que se faça um exame sistemático dos impactos ambientais de uma ação proposta (projeto, programa, plano ou política) e de suas alternativas, e que os resultados sejam apresentados de forma adequada ao público e aos responsáveis pela tomada de decisão, e por eles considerados. Além disso, os procedimentos devem garantir a adoção das medidas de proteção do meio ambiente determinadas, no caso de decisão sobre a implantação do projeto”
(Vocabulário básico de meio ambiente, 1990, p. 33).

Não é demais ressaltar que tal instrumento igualmente foi estabelecido como princípio fundamental da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento: “
Princípio 17: O emprego de avaliação de impacto ambiental, em qualidade de instrumento nacional, a atividades propostas que potencialmente produzam um impacto negativo sobre o meio ambiente, e que estejam sujeitas à decisão de uma autoridade nacional competente.”

Por constituir gênero, dela advêm os demais documentos relacionados aos estudos dos aspectos ambientais que devem compor o procedimento de licenciamento ambiental, v. g., o
Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA)
, o
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)
e o
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)
.

Pois bem.

A questão central é a exigência de estudo de impacto de vizinhança para a instalação de funerárias e crematórios em áreas residenciais e comerciais de Sinop (MT). A legislação municipal, notadamente a Lei Complementar n. 029/2006 (Plano Diretor Municipal), em que se fundamentou o ato sentencial, é clara ao exigir tais estudos para empreendimentos potencialmente impactantes, conforme disposto em seu artigo 166, §1o, II. Vejamos:

“Art. 166 - O Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV) e o Relatório de Impacto Vizinhança (RIV) serão executados de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões:

I - adensamento populacional e aumento de demanda de infra-estrutura;

II - equipamentos urbanos e equipamentos comunitários, como os de saúde, educação;

III - uso e ocupação do solo;

IV - valorização imobiliária;

V - geração de tráfego e demanda por transporte público;

VI - ventilação e iluminação;

VII - paisagem urbana e patrimônio natural e cultural;

VIII - poluição ambiental;

IX - risco a saúde e a vida da população;

X - periculosidade;

XI - riscos ambientais.

§ 1o Além de outros empreendimentos e as atividades privadas ou públicas na área urbana, que a Lei Municipal venha estabelecer nos termos do caput deste Artigo, s
erá exigido o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV) e o Relatório de Impacto Vizinhança (RIV), para os seguintes empreendimentos ou atividades públicas ou privadas na área urbana
:

I - aterro sanitário e usinas de reciclagem de resíduos sólidos;

II - cemitérios e necrotérios
;"

[g.n.]

A literatura jurídica é pacífica em reconhecer a competência municipal para regulamentar o uso do solo urbano. José Nilo de Castro, em sua obra "Direito Municipal Positivo", destaca que
"Incumbe ao município, no exercício regular do seu poder de polícia administrativa, controlar as construções, pois estas possuem ligações profundas com a segurança, a saúde, o sossego e o conforto das pessoas, situações que dizem respeito ao interesse geral e ao bem-estar da população."
(CASTRO, José Nilo de. Direito Municipal Positivo. 12a edição. Belo Horizonte: Fórum, 2023, pp. 312-313).

O clássico Hely Lopes Meirelles, ao tratar do poder de polícia, ensina que
"o poder de polícia é o mecanismo de frenagem empregado pela administração pública para deter o uso antissocial dos direitos individuais. Por esse mecanismo, próprio do direito administrativo, o Poder Público contém a ação particular contrária, nociva ou inconveniente à coletividade"
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 48a edição. São Paulo: Malheiros, 2022, pp. 133-134).

Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 30, incisos I e VIII, atribui aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. O Plano Diretor, nesse contexto, é um instrumento essencial para garantir o desenvolvimento sustentável das cidades, assegurando que as atividades econômicas e sociais sejam compatíveis com a preservação da qualidade de vida e do meio ambiente urbano.

No caso em tela, a instalação das funerárias e do crematório em área densamente povoada e com atividades comerciais consolidadas tem potencial para trazer significativos impactos negativos à vizinhança, conforme relatórios técnicos juntados aos autos. A sentença recorrida, ao determinar a suspensão dos alvarás até a realização dos estudos exigidos, está em perfeita consonância com a legislação municipal, com os princípios do direito urbanístico e com a jurisprudência aplicável.

O estudo de impacto de vizinhança, previsto no artigo 166 do Plano Diretor de Sinop (MT), visa precisamente avaliar os efeitos positivos e negativos de empreendimentos sobre a qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, considerando aspectos como adensamento populacional, demanda por infraestrutura, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração de tráfego, ventilação e iluminação, paisagem urbana e poluição ambiental. A omissão do Poder Público em exigir tais estudos para empreendimentos de significativo impacto constitui afronta ao princípio da prevenção, basilar no Direito ambiental e urbanístico.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – EXIGÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – EIV/RIV - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 231/2011 –

ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS DA SUBCATEGORIA ALTO IMPACTO NÃO SEGREGÁVEL - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA DO DIREITO ALEGADO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA – APELO PREJUDICADO.

Havendo expressa previsão legal para realização de Estudo de Impacto de Vizinhança, nos empreendimentos que possuem “Alto Impacto”, ante a possibilidade de dano à coletividade e ao meio ambiente, necessária a sua exigência.

Carecendo os autos de documentos que esclareçam sobre o sistema de circulação e transportes em relação ao empreendimento, prova esta indispensável a aquilatar em qual categoria se enquadra a atividade comercial, porquanto se o estabelecimento é atrator/ usuário de veículos leve e/ou médio, deve ser enquadrado na categoria médio impacto. Por outro lado, se atrai /ou utiliza veículos leve e/ou médio e pesado, integra a subcategoria de alto impacto não segregável, não há como reconhecer o direito líquido e certo, por não estar o
mandamus
instruído com prova pré-constituída do direito alegado.

Sentença retificada em remessa necessária.

Apelo prejudicado.”
(N.U 0000392-51.2013.8.11.0082,

Rel. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 12/05/2017).
[g.n.]

Portanto, diante da clara previsão legal, doutrinária e jurisprudencial, bem como da evidência de potenciais impactos negativos para a comunidade local, a manutenção da sentença é uma medida que se mostra imprescindível.

Diante de todo exposto, a sentença deve ser mantida, sobretudo em razão da promulgação de uma nova lei que atualizou o Plano Diretor, revogando o anterior, Lei Complementar n. 218/2024, de
18 de julho de 2024
.

Essa nova legislação, que reflete o avanço nas diretrizes urbanísticas, introduz de forma expressa a obrigatoriedade de realização de Estudo de Impacto de Vizinhança para a hipótese dos autos. Tal inclusão normativa não apenas reforça a necessidade de observância dos princípios de sustentabilidade e ordenação do espaço urbano, mas também valida a decisão proferida, que se alinha às exigências atuais do ordenamento jurídico. Assim, a manutenção da sentença se impõe como medida de conformidade com a legislação vigente.
Vejamos:

“Art. 97.
São considerados empreendimentos de grande porte
aqueles que em função de suas características ocasionam impacto relevante sobre a infraestrutura urbana e sobre os serviços públicos,
dependendo sua aprovação de apresentação de Estudo de Impacto de Vizinhança
. São classificados empreendimentos de impacto:

(...)

VII -
cemitérios, necrotérios, crematórios e congêneres
;
”
[
g.n
.]

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
RATIFICO
a sentença sob reexame, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024